Tribunal: CARF
Processo: 10140.727281/2019-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
OMISSÃO DE RENDIMENTO. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE.
Nos termos da Súmula CARF 63, para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.?
LAUDO EMITIDO POR PERITO JUDICIAL. EQUIVALÊNCIA.
Considera-se laudo pericial emitido por serviço médico oficial o laudo de médico perito designado pelo Juízo no curso de ação judicial.

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.727281/2019-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.027 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
ELOY LUSTOSA DO NASCIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
OMISSÃO DE RENDIMENTO. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE.
Nos termos da Súmula CARF 63, para gozo da isenção do imposto de renda da
pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a
moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.”
LAUDO EMITIDO POR PERITO JUDICIAL. EQUIVALÊNCIA.
Considera-se laudo pericial emitido por serviço médico oficial o laudo de
médico perito designado pelo Juízo no curso de ação judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.727281/2019-19
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.027 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.727281/2019-19

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls.71/74), emitida em nome
do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda (DIRPF), referente ao exercício de 2016, ano-
calendário 2015, tendo sido alterado o resultado nela apurado de saldo zero de imposto
a pagar para R$ 6.898,85.
Conforme descrição dos fatos, a autoridade fiscal apurou a infração Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vinculo e/ou sem Vínculo Empregatício ou de
Rendimentos de Aposentadoria ou Pensão, no valor de R$ 78.188,88.
Fonte Pagadora
Rend.Tribut.
Rend.Tribut.
Rend.Indev.
IRRF
IRRF
IRRF s/

Recebido
Declarado
Declarado como
Isento
Retido
(Dirf)
Declarado
Omissão
Instituto de Prev.Social dos
Serv.Mun.de Jardim
78.188,88
0,00
78.188,88
0,00
0,00
0,00
Cientificada da autuação em 30/08/2019 (fls.67), o contribuinte apresentou impugnação
em 01/10/2019 (fls.4/6, 22/32), insurgindo-se contra a integralidade do Lançamento.
Relata que em 23/03/2004 foi concedida sua aposentadoria por invalidez (Portaria
n.001/IPJ/2004 do Instituto dos Servidores Municipais de Jardim) em decorrência de ser
portador de hipertensão arterial sistêmica (Cid 10.l10) e insuficiência renal
crônica/nefropatia grave (Cid 10.N18.9) e uma série de enfermidades que descreve em
sua defesa, conforme laudo médico emitido em 12/12/2005 ao Instituto de Previdência
dos Servidores Municipais de Jardim/MS. Defende que a patologia é inegável, já tendo
se submetido à perícia médica quando da concessão do benefício previdenciário por
invalidez com proventos integrais, reconhecido judicialmente, sendo desnecessária a
realização de novo Laudo.
É o Relatório.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EMENTA.
Acórdão não sujeito à ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro
de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.027 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.727281/2019-19

Cientificado da decisão de primeira instância em 20/10/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 20/11/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos do(a) recorrente são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
A decisão a quo julgou, por maioria de votos, a impugnação improcedente para
manter o crédito tributário apurado no lançamento, entendendo não restar comprovada a moléstia
grave passível de isentar os rendimentos recebidos pelo contribuinte. O recorrente insurge-se
contra a decisão, argumentando que é aposentado por invalidez, dada a nefropatia diabética, com
rim transplantado, de que é portador, fato atestado por laudo acolhido no bojo de decisão
judicial.
Consta dos autos decisões judiciais de primeira e segunda instância (fls. 84-101),
reconhecendo o direito do recorrente à aposentadoria com proventos integrais em decorrência da
moléstia ora discutida. Analisando a questão, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul —
para onde o processo foi remetido por força de reexame necessário — manifestou-se nos
seguintes termos (fl. 101):

Comprovado o requisito legal — ser portador de doença grave, especificado em lei -,
como o fez o apelado, indubitavelmente, faz ele jus à aposentadoria por invalidez, com
proventos integrais, nos termos das disposições contidas no art. 40, §1°, I, da
Constituição Federal. Diante dessas considerações, não merecem prosperar as alegações
do Apelante, nem tampouco o reexame necessário, uma vez haver sido a segurança
concedida, com embaso legal. Face ao exposto, conheço do reexame necessário e do
recurso de apelação, negando a ambos provimento, mantendo-se a bem lançada
sentença prolatada pelo juízo a quo, em todos os seus termos e efeitos.

O entendimento da DRJ para fundamentar a improcedência da impugnação
baseia-se em interpretação demasiadamente restritiva do comando contido no art. 30 da Lei
9250/95:

Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.027 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.727281/2019-19

Neste sentido a Súmula CARF n.o 63:

Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios. (Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 29/11/2010. Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17.181, de 16/12/2008 Acórdão no 102-49.292, de 11/09/2008 Acórdão
no 106-16.928, de 29/05/2008 Acórdão no 104-23.108, de 22/04/2008 Acórdão no 102-
48.953, de 06/03/2008)

Eis que ao estabelecer a necessidade de se comprovar a moléstia por “[...] laudo
pericial emitido por serviço médico oficial [...]” de qualquer dos entes federados, a norma não
pode ser lida de modo a excluir a comprovação por meio de laudo produzido por perito judicial,
pois isto seria incompatível com a legalidade de que as decisões judiciais encontram-se
imbuídas. Ao mesmo tempo, reconhecer que o laudo elaborado por perito designado por
magistrado atende ao que prescreve o art. 30 da Lei 9250/95, não implica em violação ao artigo
111 do CTN, mas trata-se, para empregar expressão doutrinária, de interpretação
“semanticamente possível” (cf. Derzi, Misabel de Abreu Machado. “Notas de atualização ao
artigo 111”. In Direito tributário brasileiro, por Aliomar Baleeiro. Rio de Janeiro: Forense,
2018).

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 146
DF CARF MF
Original